Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DOCUMENTOS CONFIRMAM QUE SUPOSTO VEÍCULO ENVOLVIDO NA COLISÃO NÃO PERTENCE A RÉ. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.430,00 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito.
II. Analisando os autos é possível apurar a ilegitimidade passiva da ré “Localiza”. Para tanto, da análise documental dos autos, e sendo importante ressaltar que a parte autora esclareceu que o motorista do outro veículo se evadiu do local, não existindo fotografias para confirmar os dados indicados, identifica-se que o autor compareceu à delegacia para a ocorrência policial e apontou a placa do veículo que teria lhe atingido. Contudo, é evidente que houve equívoco nos dados que foram transcritos na ocorrência policial, uma vez que as provas nos autos são suficientes para atestar a ausência de registro de um veículo “Fiat Argo”, com a placa e renavam indicados na ocorrência policial. Na verdade, é inconteste a veracidade dos dados que são extraídos do sistema Renajud, que apontam que a placa em questão refere-se a um automóvel Chevrolet Prisma, pertencente à “Unidas”.
III. Também, não prospera a tese de que poderia ter ocorrido a transferência do veículo entre as locadores desde o momento da ocorrência policial até a pesquisa no sistema Renajud. Para tanto, além das empresas serem as duas maiores no segmento, pertencendo a grupos distintos, e dos supostos veículos serem “novos” (ano de fabricação 2019), sendo de conhecimento geral que efetuam a posterior alienação dos seus veículos para pessoas físicas ou “locadores pequenas”, também deve-se reiterar que as provas documentais comprovam que os dados fornecidos na ocorrência policial indicam um veículo Fiat Argo, que sequer consta na base de dados do Detran, enquanto que o sistema Renajud possui expressa indicação de que a placa corresponde ao veículo Chevrolet Prisma de propriedade da Unidas, o que afasta a possibilidade de transferência de propriedade do veículo.
IV. Assim, constata-se a ilegitimidade passiva da requerida “Localiza”. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.
V. Recursos conhecidos. Provido o da parte ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Prejudicado o recurso da parte autora. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.